Tribunal: STF
Processo: ARE 765724
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar. Regime de turnos (12/36). Horas extras. Percepção. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.